Tribunal: TJMT
Processo: 1059100-14.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIA REGINA ZALESKI DA SILVA - CPF: 513.068.081-20 (RECORRENTE), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), ESMAGA PRECO MOVEIS E ELETROS LTDA - CNPJ: 41.815.753/0001-32 (RECORRIDO), SOLANGE DE FATIMA ROSNER - CPF: 060.343.699-40 (RECORRIDO), ALEXANDRE PEREIRA MARTINS - CPF: 026.084.671-64 (RECORRIDO), DIEGO FERNANDO MARINHO - CPF: 056.768.251-03 (RECORRIDO), MOISES HENRIQUE HONORIO MOREIRA - CPF: 052.702.881-92 (RECORRIDO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1059100-14.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

26/06/2023

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

KATIA REGINA ZALESKI DA SILVA

Recorrido(s):

ALEXANDRE PEREIRA MARTINS e OUTROS.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PESSOA JURÍDICA LOCATÁRIA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. FIANÇA PRESTADA POR SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA LOCATÁRIA. RETIRADA DE SÓCIO. NOTIFICAÇÃO DO LOCADOR. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUANTO AOS EX-SÓCIOS. ARTIGO 835 DO CÓDIGO CIVIL. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA PESSOA JURÍDICA LOCATÁRIA APÓS ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS FIADORES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 214 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EX-SÓCIOS FIADORES CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
REJEITO a preliminar de impugnação à concessão da gratuidade da justiça, porquanto “
Em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o singelo requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita
.” (AgInt no AREsp n 2212207/RJ, rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 6/3/2023, DJe 21/3/2023).

2.
Ação de execução de título executivo extrajudicial, objetivando o recebimento de aluguel e demais obrigações, totalizando o montante de R$

48.200,78.

3.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de ALEXANDRE PEREIRA MARTINS e SOLANGE DE FATIMA ROSNER.

4.
Caso em que em
08/10/2021
foi firmado entre a KATIA REGINA ZALESKI DA SILVA (exequente) e a ESMAGA PRECO MOVEIS E ELETROS LTDA (executada) o contrato de aluguel de imóvel comercial, tendo os demais executados como fiadores.

5.
Com a alteração do quadro societário da pessoa jurídica executada ocorrido em
12/01/2022
, houve a exclusão dos sócios ALEXANDRE PEREIRA MARTINS, SOLANGE DE FATIMA ROSNER e MOISES HENRIQUE HONORIO MOREIRA, tendo o locatário sido cientificado em
09/02/2022
(cf. conversas através do WhatsApp juntadas no Id. 169281044).

6.
Após a exclusão dos sócios supramencionados, foi firmado em
25/04/2022
um acordo contratual de locação entre a exequente e a executada ESMAGA PRECO MOVEIS E ELETROS LTDA, por meio de seu sócio DIEGO FERNANDO MARINHO
sem a anuência dos demais fiadores
, em que o executado reconheceu a dívida
sub judice
, bem como foram estipuladas outras obrigações pecuniárias.

7.
Conforme enunciado 547 da VI Jornada de Direito Civil, “
Na hipótese de alteração da obrigação principal sem o consentimento do fiador, a exoneração deste é automática, não se aplicando o disposto no CC 835 quanto à necessidade de permanecer obrigado pelo prazo de 60 (sessenta) dias após a notificação do credor, ou de 120 (cento e vinte) dias no caso de fiança locatícia
”.

8.
De acordo com o Enunciado Sumular n. 214 do c. STJ: “
O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu - Súmula nº 214/STJ
.” (AgInt no AREsp n. 2.076.635/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

9.
Nesse liame, de acordo com a Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: “
Facultando o locador ao locatário a dilação do prazo além do vencimento da dívida, resta caracterizado o instituto da moratória. No entanto, havendo transação e moratória sem a anuência dos fiadores, estes não respondem por obrigações resultantes de pacto adicional firmado entre locador e locatário
.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.660.562/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe de 14/12/2018)

10.
Desse modo, “
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, seja qual for a natureza jurídica do pacto celebrado, é conferida à transação o mesmo efeito da moratória, exonerando os fiadores que não anuíram
.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.154.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021)

11.
A sentença que apresentou a seguinte fundamentação e parte dispositiva: “
Diante do exposto, em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material (relação contratual, contrato de locação)
não coincidem
com as partes desta demanda, já que os devedores ALEXANDRE PEREIRA MARTINS e SOLANGE DE FATIMA ROSNER saíram do quadro societário da pessoa jurídica ESMAGA PRECO MOVEIS E ELETROS LTDA., que firmou contrato de locação com a parte credora, conforme documento juntado no ID 105449886.Portanto, não sendo os devedores ALEXANDRE PEREIRA MARTINS e SOLANGE DE FATIMA ROSNER legítimos para figurarem no polo passivo, a preliminar de ilegitimidade deve ser acolhida.
Dispositivo.
Posto isso,
acolho
o pedido contido na exceção de pré-executividade para, nos termos do art. 485, VI do CPC,
reconhecer
a ilegitimidade passiva de ALEXANDRE PEREIRA MARTINS e SOLANGE DE FATIMA ROSNER e julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, com relação a eles.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023